Tribunal: STF
Processo: Rcl 71914
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor Público. 4. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 5. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 6. No caso, a autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 7. Violação aos paradigmas configurada. 8. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.